Tribunal: TJBA
Processo: 0003005-86.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível CCSL15 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003005-86.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: IVAMAR DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONVERTIDA EM MONITÓRIA. COBRANÇA DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL SOB O FUNDAMENTO DE INÉPCIA E EXTINGUIU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO QUE SUSTENTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 330, § 1°, CPC. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame: Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 1998 para cobrança de crédito de contrato de abertura de crédito em conta corrente, convertida, posteriormente, em ação monitória com base na Súmula 233 do STJ. Sentença indeferiu inicial por inépcia e extinguiu processo sem mérito, sob fundamento de que a parte autora manteve-se inerte após intimação para sanar irregularidades. Apelante alega ausência de intimação pessoal conforme art. 485, § 1º, do CPC e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. II. Questão em discussão: Verificação da correta aplicação dos requisitos de inépcia da petição inicial e prevalência do princípio da primazia do julgamento de mérito. Análise se o descumprimento de prazo para comprovação de recolhimento de custas caracteriza inépcia da inicial. III. Razões de decidir: O CPC/2015 consagrou o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º), impondo o dever de buscar sempre que possível o julgamento de mérito. A parte autora protocolou petição pleiteando dilação de prazo antes da sentença, tratando-se de prazo impróprio. O descumprimento de prazo para comprovação de recolhimento de custas não caracteriza as hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1º, do CPC. Configurado error in procedendo do Juízo sentenciante. IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e provida integralmente para anular sentença apelada e determinar retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Teses: 1) A extinção do processo por inépcia da petição inicial deve ser afastada quando não configurados os requisitos do art. 330, § 1º, do CPC, prevalecendo o princípio da primazia do julgamento de mérito; 2) O descumprimento de prazo para comprovação de recolhimento de custas judiciais não caracteriza inépcia da petição inicial; 3) O juiz deve buscar sempre que possível evitar a extinção anômala do processo, privilegiando o julgamento de mérito. Referências Jurídicas: Dispositivos Legais: CPC: arts. 4º, 330, § 1º, 485, § 1º Jurisprudência: Súmula 233 do STJ ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003005-86.1998.8.05.0001, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada IVAMAR DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 15 de julho 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator